Tribunal: TJDFT
Processo: 0700371-94.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRAZO PROCESSUAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. Em regra, o art. 223 do CPC prevê que o decurso do prazo extingue o direito da parte de praticar o ato processual, independentemente de declaração judicial.
2. A fim de que lhe fosse permitida a prática do ato em novo prazo, caberia à procuradora comprovar a ocorrência fato que caracterizasse justa causa, na forma dos §§ 1o e 2o do art. 223 do CPC.
3. A preclusão temporal é instituto inerente ao devido processo legal, que, por si só, não é apto a caracterizar cerceamento de defesa, tampouco a nulidade da sentença defendida.
4. Apelação não provida.